Tribunal: TJPA
Processo: 0809306-40.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809306-40.2022.8.14.0028

APELANTE: ITALO LIMA DE ARAUJO

APELADO: JBS S/A, JBS S/A, JBS S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0809306-40.2022.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá – PA

RECORRENTE: ITALO LIMA DE ARAÚJO

RECORRIDO: JBS S/A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Ambiental. Ação individual. Pretensão fundada em dano moral ambiental de natureza coletiva. Ilegitimidade ativa ad causam. Inépcia da petição inicial. Teoria da asserção. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.Cuida-se de apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de ilegitimidade ativa do autor, que, em ação individual, pleiteia indenização por danos morais fundados em alegado dano ambiental coletivo, sem demonstrar qualquer prejuízo individual concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte está limitada a:

(i) verificar se o autor possui legitimidade ativa para propor ação individual com base em danos ambientais coletivos;

(ii) examinar se a petição inicial apresenta narrativa fática suficiente para individualizar os danos supostamente sofridos pelo demandante;

(iii) definir se, à luz da teoria da asserção, estavam presentes as condições da ação a permitir o regular prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da asserção determina que as condições da ação sejam aferidas com base nas afirmações do autor contidas na petição inicial, consideradas como verdadeiras em juízo de admissibilidade.

4. O ordenamento jurídico admite a responsabilização civil por danos individuais decorrentes de eventos ambientais coletivos, desde que haja prova de afetação direta e concreta à esfera pessoal da parte autora.

5. No caso concreto, a petição inicial limita-se a narrar supostos danos ambientais de caráter genérico, como emissão de odores e poluição do rio, sem demonstrar de forma individualizada os reflexos desses danos sobre a saúde, bem-estar ou patrimônio do autor.

6. A ausência de elementos mínimos que indiquem prejuízo particular inviabiliza o reconhecimento da legitimidade ativa ad causam e torna inepta a petição inicial, justificando a extinção do processo sem exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos ambientais em ação individual exige demonstração, ainda que inicial e mínima, de afetação concreta e diferenciada da esfera jurídica do demandante."

"A ausência de individualização dos danos alegados, fundada em fatos genéricos atinentes à coletividade, revela ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial, nos termos da teoria da asserção."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18, 330, §1º, III, e 485, VI; Lei n. 8.078/90, art. 82; Lei n. 7.347/85, art. 5º.

Jurisprudência e doutrina citadas:
Barbosa Moreira; Alexandre Freitas Câmara; teoria da asserção.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0809306-40.2022.8.14.0028
, oriundos da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá – PA, sendo
Recorrente: Ítalo Lima de Araújo
e
Recorrido: JBS S/A
, ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, na conformidade do relatório e do voto proferidos pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ITALO LIMA DE ARAÚJO contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ou Não Fazer de Natureza Ambiental c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta em face de JBS S/A.

A sentença de mérito (ID 76509197), posteriormente complementada por decisão integrativa (ID 97001131), julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do autor para postular, em ação individual, pretensão fundada em alegado dano moral de natureza coletiva, por entender que os fatos descritos e a prova documental carreada não indicavam dano ambiental individual, mas coletivo. Assim, deixou de reconhecer legitimidade para agir individualmente, fulcrando-se nos arts. 330, I, §1º, III, e 486, I e VI, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 20641347), o Apelante sustenta, em síntese:

(i)

que a sentença merece reforma, pois não considerou a distinção entre dano ambiental coletivo e individual, ignorando que o autor, enquanto morador da cidade de Marabá e vizinho das instalações industriais da empresa ré, sofreu prejuízos diretos em razão dos odores e da poluição ambiental;

(ii)

que há responsabilidade objetiva das rés por degradação ambiental decorrente da emissão de substâncias odoríferas e lançamento irregular de efluentes no Rio Itacaiúnas, conforme relatórios ambientais e notícia de condenação penal das rés por crime ambiental;

(iii)

que, além da obrigação de fazer e não fazer, faz jus à indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, nos termos da Súmula 362 do STJ (correção monetária a partir da sentença) e da Súmula 54 do STJ (juros moratórios desde o evento danoso), com fundamento no art. 398 do Código Civil;

Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões (ID 20641360), a empresa JBS S/A pugna pela manutenção da sentença, argumentando, em síntese:
(i) que o autor não comprovou qualquer dano direto e concreto em sua esfera pessoal, limitando-se a alegações genéricas relativas à coletividade; (ii) que a ação tem nítido caráter coletivo e, portanto, exige legitimidade específica prevista no art. 82 do CDC, que não abrange o autor individualmente; (iii) que o Juízo a quo acertadamente reconheceu a inépcia da petição inicial, bem como a ilegitimidade ativa do autor, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

Belém, 18/06/2025